Tribunal: TJDFT
Processo: 0731983-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731983-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ALIRA CARDOSO PREGO REPRESENTANTE LEGAL: MEIRE CARDOSO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NO MEDIDOR. RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. NÃO OBSERVÂNCIA. ENSAIO TÉCNICO REALIZADO POR NEOENERGIA. CONSUMIDORA NÃO NOTIFICADA DO REAGENDAMENTO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO RESPEITADOS. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Do cotejo da sentença recorrida com as razões recursais, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo Juízo, questionados o conteúdo e os fundamentos da sentença, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento para afastar a fatura emitida 139.057,15 (cento e trinta e nove mil cinquenta e sete reais e quinze centavos) pela concessionária de energia. E se assim é, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. O apelante pede o recebimento do recurso do duplo efeito, o que deve ser acolhido porque demonstrada a probabilidade do direito, o que será evidente com a reforma da sentença, bem como o risco de dano grave e de difícil reparação, ante o bem aqui discutido - fornecimento de energia elétrica – por se tratar de serviço essencial nos termos do art. 10, inciso I da Lei 7.783/89, que “Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências”. 3. Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE ALIRA CARDOSO PREGO (autor) contra a sentença proferida em sede de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A pela qual julgados improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, definida a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 169909, o qual gerou a cobrança do valor de R$ 139.057,15 (cento e trinta e nove mil cinquenta e sete reais e quinze centavos) em desfavor do apelante, com vencimento em 20/05/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. O cerne da controvérsia cinge-se a avaliar se o procedimento administrativo, pelo qual definida irregularidade no aparelho medidor da unidade consumidora do apelante, respeitou o contraditório nos termos do art. 592 da Resolução da ANEEL 1.000/2021 e, em caso positivo, se legítima a cobrança do valor de R$ 139.057,15 (cento e trinta e nove mil cinquenta e sete reais e quinze centavos) com vencimento em 20/05/2024, relativos à recuperação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). 5.1. As regras sobre a fiscalização, combate ao uso irregular da energia elétrica e procedimento de apuração administrativa e recuperação de valores por irregularidades nas unidades consumidoras a serem adotadas pelas Distribuidoras de energia são definidas por Resolução da ANEEL 1.000/2021, nos artigos 589 a 595. 5.2. A apelada não comprovou ter adotado o procedimento disciplinado pela ANEEL para apuração da irregularidade apontada no medidor instalado na residência do autor/apelante, uma vez que não demonstrou ter sido o consumidor notificado do reagendamento da perícia técnica na forma preconizada pelo § 2o do artigo 592 da Resolução da ANEEL 1.000/2021. 5.3. A não comprovação da comunicação do consumidor da data da análise do equipamento para poder acompanhar o trabalho técnico (requisito indispensável para a validade do procedimento administrativo por assegurar o contraditório e a ampla defesa do consumidor) significa inviabilidade de se admitir a afirmada violação do medidor pelas conclusões do Ensaio Técnico produzido pela concessionária. 5.3.1. “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" - REsp 1.412.433/RS. 6. TESE: Por imperativo constitucional e do marco regulatório, o consumidor deve ser previamente notificado do agendamento da perícia no medido de energia, assim como de eventual reagendamento, sob pena de se violar o contraditório e a ampla defesa, maculando todo o procedimento de apuração de eventual fraude. 7. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 169909 e da fatura no 000001678956, no valor de R$ 139.057,15 (cento e trinta e nove mil, cinquenta e sete reais e quinze centavos). _______________ Dispositivos legais citados: CDC; Resolução da ANEEL 1000/2021. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 188 do Código Civil, sustentando a regularidade da cobrança, não consistindo em ato ilícito; b) artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a continuidade do serviço público não é absoluta, sendo legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor em caso de inadimplência; c) artigos 590 a 595, todos da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, afirmando a observância dos procedimentos previstos para apuração de irregularidades no medidor e a regularidade do cálculo do consumo não faturado; d) artigo 29 da Lei 8.987/1995, defendendo que cumpriu as obrigações do poder concedente e da concessionária, conforme previsto na legislação; e) artigo 2o da Lei 9.427/1996, asseverando que a atuação da concessionária está em conformidade com as normas que regem o setor elétrico. O recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 79198472, pág. 18). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto a apontada ofensa aos artigos 188 do Código Civil, 22 do Código de Defesa do Consumidor, 29 da Lei 8.987/1995 e 2o da Lei 9.427/1996, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda que se pudesse, em tese, superar a falta de prequestionamento, o especial não mereceria trânsito quanto à apontada violação aos referidos dispositivos legais, pois a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso também não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 590 a 595 da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor: “O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos Tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp n. 2.226.727/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008